Tribunal: TJDFT
Processo: 0732752-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732752-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AELITON TAVARES VILAS BOAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução fiscal movida em desfavor de AELITON TAVARES VILAS BOAS (autos no 0049118-31.2014.8.07.0018), determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Considerando que em 1o/06/2022 entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 1.010, que dispensa o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos iguais ou inferiores a R$ 30.469,52 e faculta à Procuradoria Geral do Distrito Federal desistir de execução fiscal já ajuizada, sem renúncia ao respectivo crédito, cujo valor seja igual ou inferior ao supramencionado, e levando-se em conta que, no caso concreto, o valor da execução fiscal objeto do presente agravo está abaixo do referido patamar, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar se persiste interesse no julgamento deste recurso. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora